Tribunal: TJDFT
Processo: 0727777-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727777-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDSON OLIVEIRA BARROS PACIENTE: IGOR FELIPE ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FREDSON OLIVEIRA BARROS em favor de IGOR FELIPE ALVES DA SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente. De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/06/2024 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 241-A e 241-B caput, da Lei 8.069/90, referente ao Inquérito Policial no 40/2024-DRCC, à Ocorrência Policial no 71/2024-DRCC e ao processo n° 0708282-65.2024.8.07.0004, da 1a Vara Criminal do Gama. Em audiência de custódia realizada no dia 26/06/2024, o flagrante foi convertido em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a credibilidade do Judiciário. Entretanto, assevera o impetrante não estarem presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva. Pontua não ter sido comprovada a necessidade de garantir a ordem pública e/ou a conveniência da instrução criminal, carecendo a decisão de fundamentação concreta acerca do periculum libertatis. Alude ao princípio da presunção de inocência e à impossibilidade de antecipar a pena, recordando a excepcionalidade da segregação preventiva. Discorre acerca das condições pessoais do paciente. Com tais argumentos, requer, inclusive liminarmente, seja o paciente colocado em liberdade – com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, depreende-se do Inquérito Policial no 40/2024-DRCC ter sido o paciente indiciado pela prática, em tese, dos crimes de pedofilia (art. 241-A da Lei 8.069/90) e armazenamento de cenas de sexo com crianças (art. 241-B caput, da Lei 8.069/90). Consta dos elementos inquisitoriais que o paciente era apontado nas investigações do Inquérito Policial 38/2024 como integrante de um servidor intitulado “4 ESTRELAS”, na plataforma DISCORD, com envolvimento em arquivos e atos de pedofilia. Diante desses elementos, o magistrado deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão para cumprimento na residência de IGOR. Como consequência do cumprimento da sobredita ordem, foram localizados, no computador pessoal do paciente, arquivos com conteúdo de pornografia infantil. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente confirmou ter assistido às cenas de automutilação e estupros virtuais ao vivo, porém negou ter ameaçado ou coagido crianças e adolescentes a praticarem tais atos. Ainda, confessou o armazenamento dos arquivos, afirmando tê-los recebido por meio dos grupos da DISCORD. Conquanto tenha negado atuar como um dos administradores, soube detalhar todo o modus operandi adotado pelo grupo, voltado à divulgação, transmissão e armazenamento de material pornográfico envolvendo especialmente crianças, inclusive com vertentes de imposição de automutilação e estupros virtuais. Confira-se o trecho do interrogatório (ID 201767830 - Págs. 5 e 6) “QUE indagado ao interrogando como o grupo consegue atrai crianças e adolescentes as quais posteriormente são vítimas e automutiliação e estupros virtuais, o interrogando tenta explicar; QUE, primeiramente, é montado um link encurtados dentro de plataformas, tais como TIK TOK e INSTAGRAM; QUE tal link encurtado é direcionado ao grupo da plataforma DISCORD; QUE, após, inicia-se um trabalho de convencimento e manipulação para as crianças e adolescentes para que estas se coloquem em cenas de íntimas e de nudez; QUE, após, obtêm-se os dados dos familiares das crianças e adolescentes através da senhas vazadas obtidas no TELEGRAM; QUE já com os dados dos familiares das crianças e adolescentes e também com os arquivos de nudez e íntimos das mesmas, passa-se, então, a ameaça-las e compeli las a praticarem, em si, automutilações ou ato de cunho sexual; (...)” Ainda, através do Laudo de Perícia Criminal 64.779/2024, constatou-se que o paciente se apresentava com o usuário “decay” na plataforma Discord, sendo identificadas conversas indicando a prática de “doxing” - prática virtual de pesquisar e de transmitir dados privados sobre um indivíduo ou organização. Conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do mesmo diploma processual. Na espécie, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. A prova da existência dos crimes e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, a constatar da própria confissão (parcial) dos fatos pelo paciente, em Delegacia (ID 201767830 - Págs. 5 e 6, autos originários). Já o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. A toda vista, a preocupação em garantir a ordem pública encontra-se justificada quando sopesado que o paciente, em tese, faz parte de grupo criminoso com certo grau de estruturação, voltado à prática reiterada de crimes por meio eletrônico, através deengenharia social minimamente sofisticada (conversas em aplicativos de mensagens), atingindo, em sua maioria, crianças e adolescentes. Conforme pontuado pela decisão, os fatos analisados exibem gravidade concreta, e, embora seja cedo para elucidar a extensão do envolvimento do paciente nos delitos, restou suficientemente demonstrada sua atuação na prática de “doxing” (ao menos em um primeiro momento), tendo consciência dos ilícitos cometidos. Ademais, a aquisição, armazenamento e compartilhamento de material pornográfico envolvendo criança e adolescente fomenta a própria produção de tais conteúdos, requerendo medidas de prevenção mais eficazes. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de interromper a atuação do indiciado e, assim, salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos defronte os elementos indiciários analisados até esta etapa. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, verifica-se que, apesar de favoráveis, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. De igual modo, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, ressalto que a manutenção da preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Com base em tais motivos, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator